Tribunal: TJDFT
Processo: 0741230-06.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0741230-06.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDER TEIXEIRA DE OLIVEIRA APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Eder Teixeira de Oliveira contra a sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que indeferiu a petição inicial proposta pelo apelante contra Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiro e extinguiu o processo sem resolução do mérito nos termos do art. 485, inc. I, do Código de Processo Civil (id 55724306). A apelada, nas contrarrazões, suscita preliminar de inépcia da petição inicial. Afirma que a petição inicial está desacompanhada de documento essencial. Acrescenta que não há qualquer demonstração de que a dívida constante do detalhamento de id 55724293 é imputada ao apelante. Intimem-se o apelante para se manifestar no prazo de quinze (15) dias acerca da alegação formulada em contrarrazões de que a apelação não deve ser conhecida em virtude de inovação recursal. Brasília, 21 de fevereiro de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator